Tribunal: TJES
Processo: 0002693-79.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002693-79.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAN FERREIRA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO –
PENA-BASE FIXADA COM JURIDICIDADE – CONFISSÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS APTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL - ESCORREITA MANUTENÇÃO DA PRISÃO COM BASE NO CASO CONCRETO -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As provas apuradas efetivamente revelaram a autoria e a materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas praticado pelo recorrente, não sendo possível o acolhimento da tese de desclassificação.

2.
No que se refere a pena-base fixada no patamar de 06 anos de reclusão, e 600 dias-multa, igualmente não se vislumbrou motivos para alterar a sentença impugnada, haja vista que o montante de pena aplicado na fase precedente se consubstanciou com base nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06 – quantidade, e, principalmente, a natureza das drogas apreendidas – de forma razoável e proporcional.

3.
A circunstância atenuante relativa a confissão não deveria ser implementada pelo simples fato de que o apelante não confessou a prática do tráfico de drogas, sendo certo que a Súmula 630 do STJ destaca que: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

4.
Impossível o reconhecimento de tráfico privilegiado se o apelante é reincidente específico, e se as provas dos autos revelam que o mesmo se dedica a efetiva prática criminosa denunciada.

5.
Impossível a substituição da pena corporal (art. 44 do C.P.), à luz do quantum de pena aplicado, por se tratar de réu reincidente, e pelo fato de que a almejada substituição também não se mostra adequada para fins de punição e prevenção.

6.
Pertinente a manutenção da prisão do apelante, pelo fato de que:
A)
Constata-se a ausência de alteração fática dos motivos que ensejaram a prisão, revelando os autos a autoria devidamente comprovada, e materialidade comprovada quanto a delito de extrema gravidade concreta, relacionado com a guarda e preparação de substância entorpecente para fins de garantia do continuado tráfico de drogas;
B)

Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença condenatória, a custódia cautelar decorre de novo título judicial, de maneira que de igual forma há perigo de que o recorrente fruste a aplicação da lei, cuja necessidade se revela ainda mais palpável com o deslinde desfavorável deste recurso;
C.
Quanto a contemporaneidade do Decreto preventivo, entende a Suprema Corte [...] que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal (AGR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)” (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021).
D.
A manutenção da prisão se revela patente para que não volte a se perpetrar o tráfico de droga, devendo ser preservada a ordem pública, sendo certo ainda, que a
“
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
”
(STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011).

7.
No que tange aos honorários advocatícios em favor da defensora dativa, os mesmos devem ser devidamente fixados na seara recursal, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO PARA NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
JONATHAN FERREIRA ALVES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
SÃO MATEUS/ES
,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante à pena de 07 anos de reclusão, e 700 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
A desclassificação do delito é medida que se impõe, haja vista tratar-se de usuário de drogas;
2.
Mantida a condenação, é de ser alterada a pena-base;
3.
Forçoso, no caso concreto, reconhecer a atenuante relativa a confissão;
4.
Imperioso o reconhecimento do tráfico privilegiado;
5.
O caso se materializa para que responda o recurso em liberdade;
6.
Necessária a fixação de honorários em sede recursal.

Almeja, portanto, a reforma do julgado, mas analisando detidamente os autos não verifico motivos para alteração da reflexão jurídica externada na instância antecedente, senão vejamos:

Narra a denúncia que:

“
N
o dia 23 de julho de 2021, em uma residência abandonada localizada as margens do rio no bairro Cacique, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente vendia, expunha à venda e tinha em depósito para fins de tráfico, 19 (dezenove) buchas de maconha e 22 (vinte e duas) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão.

Informa o caderno investigativo que nas circunstâncias de tempo e espaço indicados acima, policiais militares receberam informações por meio telefônico de moradores do Bairro Cacique de que um indivíduo estava vendendo drogas em uma casa abandonada da localidade.

Diante das informações colhidas, os agentes realizaram patrulhamento, ocasião em que encontraram JONATHAN FERREIRA ALVES escondido na piscina desativada da casa supostamente abandonada.

No mesmo local foram apreendidas 19 (dezenove) buchas de maconha, 22 (vinte e duas) pedras de crack e R$ 210,00 (duzentos e dez reais) na casa, conforme auto de apreensão n° 546.3.1238912021.

Consta auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e guia de depósito judicial.

Agindo assim, está o denunciado, JONATHAN FERREIRA ALVES, incurso nas penas do artigo 33 da Lei 11.343/06” .

No que se refere a autoria, entendo que a mesma fora devidamente comprovada nos autos em face do ora apelante, haja vista que:
A.
Conforme afirmado na sentença, com juridicidade, o panorama delineado nos autos viabiliza a conclusão acerca da efetiva prática do tráfico de drogas, haja vista que, diante de denúncia perfectibilizada neste sentido, o apelante fora abordado e flagrado de posse de dinheiro, quantidade e variedade de droga que denotam que não seriam destinadas para o consumo próprio - Moeda: REAL, Valor: 210,00, 22 pedras de CRACK E 19 buchas de MACONHA;
B.
Segundo depoimentos dos agentes que atuaram na ocorrência que desaguou na prisão do sentenciado, os fatos se concretizaram em local de costumeiro tráfico de drogas;
C.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;
D.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
E.
Como já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

Impossível, portanto, materializar a desclassificação do delito.

No que se refere a pena-base fixada no patamar de 06 anos de reclusão, e 600 dias-multa, igualmente não vejo motivos para alterar a sentença impugnada, haja vista que o montante de pena aplicado na fase precedente se consubstanciou com base nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06 – quantidade, e, principalmente, a natureza das drogas apreendidas – de forma razoável e proporcional.

A circunstância atenuante relativa a confissão não deveria ser implementada,
pelo simples fato de que o apelante não confessou a prática do tráfico de drogas, sendo certo que a Súmula 630 do STJ destaca que “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

Impossível o reconhecimento de tráfico privilegiado
se o apelante é reincidente específico, e se as provas dos autos revelam que o mesmo se dedica à efetiva prática criminosa denunciada.

Impossível a substituição da pena corporal
(art. 44 do C.P.), à luz do quantum de pena aplicado, por se tratar de réu reincidente, e pelo fato de que a almejada substituição também não se mostra adequada para fins de punição e prevenção.

No que se refere ao capítulo da sentença que manteve a prisão do apelante,
a juridicidade se afere pelo fato de que:
A)
Constata-se a ausência de alteração fática dos motivos que ensejaram a prisão, revelando os autos a autoria devidamente comprovada, e materialidade comprovada quanto a delito de extrema gravidade concreta, relacionado com a guarda e preparação de substância entorpecente para fins de garantia do continuado tráfico de drogas;
B)

Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença condenatória, a custódia cautelar decorre de novo título judicial, de maneira que de igual forma há perigo de que o recorrente fruste a aplicação da lei, cuja necessidade se revela ainda mais palpável com o deslinde desfavorável deste recurso;
C.
Quanto
a
contemporaneidade do Decreto preventivo, entende a Suprema Corte
[...] que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja,
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal
(AGR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)” (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021).
D.
A manutenção da prisão se revela patente para que
não volte a se perpetrar o tráfico de
droga,
devendo ser
preservada a ordem pública,
sendo certo
ainda,
que
a
“
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor da defensora dativa,
entendo que
o
s mesmos devem ser
devidamente fixados, e o faço
de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como me manifesto.

1
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.